Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726325-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA PENNA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 99129170 na origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado por Valéria Penna Ferreira, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, aplicando-se o IPCA-e como índice de correção monetária da dívida. Narra que se trata de cumprimento de sentença por quantia certa contra o Ente Público, originário de título judicial proferido em sentença coletiva, o qual fixou a correção monetária pela TR. Assevera que a Exequente/Agravada apresentou os cálculos, aplicando o IPCA-e como índice de correção monetária, em ofensa à coisa julgada. Apresentada a impugnação, restou rejeitada pelo magistrado a quo. Alega, em resumo, que a decisão agravada não merece prosperar, pois desconsidera o teor dos artigos 502 e 507 do CPC/15 e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a coisa julgada e a preclusão efetivadas no caso concreto, modificando o índice de correção estabelecido pela decisão já transitada em julgado. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Consoante relatado, pugna o Distrito Federal pela reforma do decisum que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela Agravada e autorizou a aplicação do IPCA-e, como índice de correção monetária em substituição a TR, a partir de 30/6/2009. Sobre a pretensão do Agravante, registro que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescento que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. Na espécie, o próprio Agravante informa que a Agravada, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, em 6/6/2021, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-e como índice de correção monetária da dívida a partir de junho de 2009 (ID 28208141 – pág. 4). E, apresentada a impugnação, foi rejeitada na origem, determinando o magistrado a quo a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados, inclusive a aplicação do IPCA-e. Nesse contexto, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator